Tribunal: TJMT
Processo: 0013601-37.2014.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013601-37.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS FOCHI DE MORAES - CPF: 040.108.671-24 (APELANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA – NÃO PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – EXAME CLÍNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Com o advento da Lei n. 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada por outros elementos de prova, tais como prova testemunhal, vídeos, exames clínicos, e não apenas pelo exame de alcoolemia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vinicius Fochi de Moraes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 13601-37.2014.811.0055, que o condenou à pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção no regime aberto, à suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, bem como ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de embriaguez ao volante (Ids. 66006074 e 66006075).

Inconformada, a defesa ingressou com o presente recurso alegando em suas razões que não existem provas suficientes acerca da embriaguez e da alteração da capacidade psicomotora do apelante, porquanto não houve a realização do exame de alcoolemia, razão pela qual deve ser absolvido em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
(Id. 66006082).

Em sede de contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau rechaçou os argumentos defensivos, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 66006083).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 66213987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante
Vinicius Fochi de Moraes
foi denunciado pelos seguintes fatos narrados na inicial acusatória:

“1° Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2014, por volta das 08h30min, em via pública, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o indiciado VINICIUS FOCHI DE MORAES conduziu um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2° Fato:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2014, por volta das 08h30min, em via pública, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o indiciado VINICIUS FOCHI DE MORAES desobedeceu à ordem legal, de parar o veículo, emitida por policiais militares.

Apurou-se que o indiciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu seu veículo em “zig zag”, por estar com a capacidade psicomotora alterada.

Apurou-se, no entanto, que os policiais militares flagraram o indiciado conduzindo seu veículo de forma perigosa e, assim, determinaram que ele parasse.

Apurou-se, então, que o indiciado desobedeceu à ordem e acelerou seu carro, tentando evadir-se. Por fim, abordado pelos policiais militares, constataram sinais de embriaguez no indiciado, pois apresentava odor etílico.

Apurou-se, então, que o indiciado recusou-se a fazer o teste do bafômetro, mas encaminhado ao exame clínico, constatou-se sinais de embriaguez (fl. 17).

Ante o exposto, DENUNCIO VINICIUS FOCHI DE MORAES como incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e nas penas do art. 330 do Código Penal (...)”
(Id. 66006027).

Após regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante tão somente pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Ids. 66006074 e 66006075).

Inconformada com a prestação jurisdicional que lhe fora entregue, a defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência de provas para atestar a alteração da capacidade psicomotora, uma vez que não foi realizado teste de alcoolemia (Id. 66006082).

Contudo, após analisar detidamente o conjunto probatório, verifico que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 66006028, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 66006028, p. 16), termo de exame clínico para constatação de sinais de embriaguez subscrito por médico legista (Id. 66006029, p 1), bem como pelas provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

Quanto à autoria delitiva, não obstante a alegação defensiva, está igualmente comprovada nos autos.

Na fase inquisitorial, as testemunhas
Edinaldo Francisco de Lima
e
Rogério Borges de Oliveira
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, relataram como os fatos ocorreram, inclusive afirmaram que o apelante demonstrava estar alterado porque fazia manobras de “zig e zag” e exalava um forte odor de álcool (Id. 66006028, pp. 3 – 6).

Em juízo, a testemunha
Rogério Borges de Oliveira
embora não tenha se recordado dos fatos narrados, tendo em vista o transcurso de tempo, confirmou sua assinatura no boletim de ocorrência e nas declarações prestadas perante a autoridade policial, e ainda esclareceu que, naquela época, se a pessoa se recusasse a fazer o teste do bafômetro, ela era conduzida à Politec e submetida a exame clínico realizado por perito (Id. 66006086, Relatório de Mídias).

Na fase judicial, o recorrente negou a prática delituosa, mas admitiu que havia ingerido cervejas no dia anterior aos fatos, que se recusou a realizar o bafômetro e que foi submetido a exame médico (Id. 66006086, Relatório de Mídias).

Nesse contexto, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do apelante é demonstrada tanto pela confissão extrajudicial, pelas declarações dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, bem como pelo exame clínico subscrito pelo médico legista Dr. Marcos E. Nishimuta que atestou que o equilíbrio do apelante estava prejudicado, os reflexos diminuídos, com a presença de hálito alcoólico, conjuntivas hiperemiadas e concluiu pela presença de sinais clínicos de embriaguez (Id. 66006029, p. 1).

Além disso, o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, o qual tem por objetivo a proteção da incolumidade pública, não exigindo a demonstração da efetiva lesão ao bem jurídico ou resultado naturalístico.

Sendo assim, não há falar em absolvição por ausência de provas acerca da alteração da capacidade psicomotora do apelante, pois com a entrada em vigor da Lei n. 12.760/2012, o legislador passou a admitir a comprovação do estado de embriaguez não apenas por meio da prova de concentração de álcool no sangue, mas também por outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal e exames clínicos, como é o caso dos autos.

Em situação semelhante, ou seja, em que não houve a realização de exame para atestar a gradação alcóolica, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. (...) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.760/2012. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE (...) Com o advento da Lei n. 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos, observado o direito à contraprova. (...)”
(STJ, RHC n. 71192/PR, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2.8.2016).

Na hipótese, a capacidade psicomotora do apelante evidenciou-se alterada, tanto que os policiais fizeram sua abordagem noticiaram o odor etílico, como o médico perito verificou vários outros sinais do estado de embriaguez, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021